Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1000652-53.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
CUIABÁ
Recorrente: EDSON CANDIDO DA ROSA
Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ESTADO DE MATO GROSSO e MARCELO MARTINS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. DÉBITOS FISCAIS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE. SENTEÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E ESTADO DE MATO GROSSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente EDSON CANDIDO DA ROSA postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que a) o veículo RENAULT CLIO RL, Placa KDM-5172, Renavamno. 00692748792,Ano/Modelo 1997/1998, Cor Cinza fora entregue ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS como meio de negociação em relação firmada entre as partes; b) em contrapartida a instituição financeira procederia a transferência do veiculo; c) apesar do Recorrente ter efetuado a entrega do automóvel; d) devido ao não pagamento do IPVA do veículo por parte do adquirente, o Recorrente tornou-se inadimplente junto à Procuradoria Geral do Estado.
2. Considerando que os procedimentos de transferência de propriedade de veículos e dos débitos lançados em razão da inércia do adquirente do veículo são atribuições institucionais atribuídas, por lei, ao órgão de trânsito, o DETRAN, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva para responder aos termos da ação, ainda mais quando formado o litisconsórcio passivo necessário.
3. Consequentemente, considerando que o DETRAN é órgão executivo do Estado, concisa a extensão da legitimidade do ESADO DE MATO GROSSO, porquanto, a causa de pedir ultrapassa a unicidade de operacionais de transferência do veículo.
4. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do art. 1.013, § 3.o, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000652-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON CANDIDO DA ROSA - CPF: 108.305.611-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), marcelo martins leão (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021